Tribunal: TJSP
Processo: 1030757-45.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Perdimento - Percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador fixado em 25% - Insurgência do autor - Cabimento, em parte - Percentual que se mostra acima do razoável para recompor as despesas enfrentadas pelo empreendedor - Valor a ser restituído na forma disposta na Súmula no 2 desta Corte -

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Perdimento - Percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador fixado em 25% - Insurgência do autor - Cabimento, em parte - Percentual que se mostra acima do razoável para recompor as despesas enfrentadas pelo empreendedor - Valor a ser restituído na forma disposta na Súmula no 2 desta Corte - Sentença parcialmente reformada.
- Comissão de corretagem – Impossibilidade de dedução – Entendimento em consonância com o estabelecido no REsp 1.599.511/SP (Tema 938) – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.